Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739759-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOSHE SERUSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51499820) interposto por MOSHE SERUSSI contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido no sentido de se reconhecer o trânsito em julgado parcial da sentença proferida na ação de origem. Eis o teor do decisório (ID 171242188 do processo-base): “A autora requer seja certificado o trânsito em julgado da sentença de ID 163742825, em relação ao pedido de declaração da exigibilidade do ITBI, uma vez que o réu recorreu apenas da condenação aos danos morais, ID 169595044. No entanto, em que pese o réu tenha recorrido de apenas um ponto específico da sentença, não há como certificar o trânsito em julgado da sentença de maneira fragmentada, posto que há recurso pendente de apreciação. Dessa forma, indefiro o pedido da autora. Considerando que a autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 170887215), remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.010, §3o, do Código de Processo Civil.” Sustenta o recorrente, em suma, a necessidade de certificação do trânsito em julgado parcial da sentença. Defende que o Distrito Federal apresentou recurso questionando apenas a condenação ao pagamento de danos morais, ou seja, contra outro ponto da sentença que não aquele referente à nulidade dos lançamentos tributários debatidos. Por fim, entende preencher os requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Requer o provimento recursal, com a consequente determinação de expedição de certidão de trânsito em julgado da sentença, na parte contra a qual não houve a interposição de recurso. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. A despeito da questão de mérito, quanto à possibilidade (ou não) de se certificar o trânsito em julgado parcial da sentença, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisum que não reconhece a figura do trânsito em julgado parcial da sentença. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que não reconheceu a possibilidade de emissão de certidão de trânsito em julgado em face da sentença contra a qual pende apreciação de apelação, ainda que em apenas um de seus capítulos, por assim dizer. Portanto, a questão enfrentada na decisão recorrida não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Tampouco, é abarcada pelo leading case em que o egrégio STJ mitigou a taxatividade ali consignada pelo legislador. Com efeito, cotejando o caso em foco com a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que o trânsito em julgado da sentença depende da conclusão do julgamento do recurso interposto e, se o caso, dos que forem eventualmente apresentados. Até porque, em tese, seria possível reconhecer, reitero, por hipótese, a nulidade da sentença, caso ostente algum vício de natureza insanável, o que seria insofismavelmente contrário à vindicada tese em que se sustenta a viabilidade da figura do trânsito em julgado parcial da sentença. Assim, aplicando-se a citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.704.520/MT), e não se verificando questão urgente apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art.. 1.015, combinado com os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador